Tribunal: CARF
Processo: 11128.721290/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/03/2011
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/03/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 16/03/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.721290/2011-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.143 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
MTI TRANSPORTES INTERNACIONAIS EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/03/2011
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua
Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a
alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira
instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/03/2011
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF
no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721290/2011-70
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

Data do Fato Gerador: 16/03/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios do
não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da alegação de
impossibilidade de cumprimento da obrigação acessória; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade; e
(iii) no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-95.908 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 073 a 078)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 20/06/2018, por meio Intimação DICAT/ECOB no
3.275/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT –
São Paulo/SP, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 083), a recorrente
apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 103 a 116) em 17/07/2018, como
se atesta no Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 084).
Em seu Recurso, a agente de carga contesta a decisão de primeira instância,
alegando em síntese, que:
a) o agente de carga depende de informações prestadas por terceiros e
eventual demora no envio da documentação pode atrasar ou prejudicar o
fornecimento tempestivo da informação no sistema;
b) o controle do Siscomex Carga é administrativo e a informação nele
prestada seria “meramente informativa, e não fiscal, ou seja, não tem
implicações financeiras diretas, em termos de recolhimento de tributos”;
c) a penalidade administrativa se mostrou absurdamente desproporcional à
suposta infração cometida pelos transportadores que perdiam o prazo para
lançamento das informações no Sistema, correspondendo em certos casos
a 50 vezes o valor que o agente de carga recebia pela sua prestação de
serviço, por conhecimento eletrônico, de forma que “o risco do negócio,
assim, passou a ser absurdo e inviável”, razão pela qual entende que as
multas passam a ter um caráter confiscatório, em ofensa ao princípio do
não-confisco consagrado no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal;
d) as informações espontaneamente lançadas no Sistema pelo contribuinte,
ainda que fora do prazo, desde que antes do início de qualquer ação fiscal,
constituiriam verdadeira denúncia espontânea, isentando o transportador
de qualquer penalização, visto que o lançamento espontâneo das
informações no SISCOMEX CARGA a revela boa-fé do agente e não
prejudica o controle aduaneiro, ensejando o afastamento da aplicação da
penalidade com fulcro no art. 138 do CTN e no § 2o do art. 102 do
Decreto-Lei no 37/66;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

e) o incisos I a III do art. 735 do Regulamento Aduaneiro tratam das sanções
de advertência, suspensão e cassação de intervenientes aduaneiros,
definidos pela mesma Lei no 10.833/03, além do que a “suspensão e a
cassação decorrem de contumácia de comportamentos passíveis de
advertências”, de forma que, no caso do inciso I, alínea “h”, do art. 720, se
estabelece a pena de advertência por “atraso (intempestividade), por mais
de três vezes, EM UM MESMO MÊS, na prestação de informações sobre
carga e descarga de veículos, ou movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro” e, assim, “vê-se a possibilidade de
aplicação da pena de advertência, contida no inciso I do referido artigo,
por incidir na alínea “e” do dispositivo, que se coaduna com a
fundamentação
amplamente
desenvolvida
no
auto
de
infração,
justificando a multa pela obstaculização da fiscalização”; e
f) legislação posterior teria ditado a penalidade para os casos de atraso nas
informações sem consequência para a RFB, “devendo, em um primeiro
momento, ser utilizada a penalidade de advertência, mormente se levado
em consideração o histórico da Impugnante”, e, da mesma forma, “o
artigo 728 do mesmo diploma, em seu inciso XI, alínea “A”, prescreve
que a multa aplicável é a de R$ 100,00 (cem reais), que deve ser aplicada
uma vez para cada volume de carga não manifestada”.
Nesses termos, requer “a recorrente se digne esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que seja conhecido, processado e provido o presente
Recurso Voluntário, reformando o acórdão ora recorrido para os fins de declarar insubsistente
a presente autuação, arquivando-se o Processo Administrativo n.o 11128-721.290/2011-70”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Preliminar de nulidade do Acordão recorrido
Não há no Recurso Voluntário arguição de nulidade. Não obstante, é cediço ser
pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem
pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de Julgamento,
da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por cerceamento do direito de defesa, faço
a análise da questão.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 037 a 046, a recorrente sustentou basicamente que:
(i)
não é transportador, já que não emite conhecimento, sendo mero
representante do transportador, mandatário do transportador internacional,
sem poder responder pelo ato praticado por este;
(ii)
não houve falta de prestação da informação, não se enquadrando na
conduta tipificada na autuação;
(iii)
não houve intenção de lesar o Fisco; e
(iv)
ocorrera a denúncia espontânea.
Vejo, contudo, que, apesar de econômico, a decisão recorrida não deixou de
enfrentar nenhum argumento capaz de infirmar a autuação.
Decerto que julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia. Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento de
que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto.
Encontrando este fundamentos suficientes para justificar seu convencimento,
despicienda torna-se a abordagem de outras alegações, ainda que destas tenha a parte se
utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
No caso em tela, vejo que a decisão recorrida não deixou de abordar fundamento
utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade aplicada. Da
mesma forma, nenhuma argumentação acerca de nulidade ou de cerceamento do direito de
defesa foi trazida pela recorrente.
A empresa vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que
motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação, trazendo
todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar a penalidade
aplicada.
Desta forma, não vejo nenhuma nulidade na decisão de piso.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20032, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga associada à operação da embarcação “M/V RIO DE LA PLATA”, que
atracou no Porto de Santos em 25/11/2010.
Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga ora recorrente concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL no 151105043294299 a
destempo em 16/03/2011 às 09:19, com o registro extemporâneo do conhecimento agregado
HBL no 151005203937649. Como a carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto de pela
embarcação mencionada, com atracação registrada em 18/03/2011 às 03:00, a prestação de
informações das quais era responsável ocorreu em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico, subsumindo-se
à prática infracionária prevista na legislação (fls. 026):

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se a empresa (doc. fls. 002 a 017).
Não se questiona a intempestividade do adimplemento da obrigação acessória.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20073,
parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se
subsume à penalidade prevista no dispositivo legal.
Foi sustentado pelo agente de carga em sua peça recursal, em síntese, que:
1) depende de informações prestadas por terceiros e eventual demora no envio
da documentação atrasa o fornecimento tempestivo da informação no sistema;
2) teria ocorrido denúncia espontânea, visto que teria prestado as informações
muito antes do início de qualquer procedimento de ofício da fiscalização
aduaneira e que, no entendimento da empresa, o lançamento espontâneo das
informações no SISCOMEX CARGA a revela boa-fé do agente e deve ensejar o
afastamento da aplicação da penalidade com fulcro no art. 138 do CTN e no § 2o
do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66;
3) a pena é por demais gravosa e confiscatória, devendo ser substituída pela
sanção de advertência e pela multa de R$ 100,00/volume previstas nos arts. 735
e 728 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
Vejamos.

3 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio
das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/664, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas
informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam
obrigatoriamente aplicados a partir de 1o de abril de 2009, como assevera a recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos.
Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de
uma embarcação prestada após sua saída do local alfandegado e, por essa razão, não deve ser
afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a sanção ao interveniente quando a informação
é prestada a destempo.

4 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Defende ainda a recorrente violação aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, os quais também não podem administrativamente afastar
multa legalmente prevista. Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 25, de observância
obrigatória por este colegiado.
Por fim, quanto à alegação de que a penalidade aplicada deveria ser substituída
por uma sanção administrativa de advertência e pela multa de R$ 100,00 por volume não
manifestado, melhor sorte não socorre a recorrente.

5 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

Tanto as sanções administrativas quanto a multa que se refere a empresa foram
instituídas pela Lei no 10.833/2003. A sanção de advertência para o atraso contumaz na prestação
de informações sobre a carga foi estabelecido pelo inciso I, alínea “h”, do art. 766 do dispositivo
legal e, como expressamente prevê seu § 15, não afasta a aplicação da pena pecuniária objeto do
presente processo. Ou seja, sem prejuízo de sua aplicação, o agente de carga também poderia ser
objeto de sanção administrativa, se fosse o caso.
Já a multa de R$ 100,00/volume mencionada pela recorrente, expressamente
prevista no art. 107, inciso IX, alínea “a”, do Decreto-Lei no 37/19667, se aplica ao transportador
que trouxer carga a bordo do veículo sem registro em manifesto ou em documento de efeito
equivalente, não se aplicando ao agente de carga na situação descrita nos autos.
Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto de
Infração ou para a reforma ou anulação do Acórdão recorrido.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade e por rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

6 Lei no 10.833, de 2003
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às seguintes sanções:
I - advertência, na hipótese de:
(...)
h) atraso, por mais de 3 (três) vezes, em um mesmo mês, na prestação de informações sobre carga e descarga de
veículos, ou movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro;
(...)
§2o Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se intervenientes o importador, o exportador, o
beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o
transportador, o agente de carga, o operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o
administrador de recinto alfandegado, o perito ou qualquer outra pessoa que tenha relação, direta ou indireta, com
a operação de comércio exterior.
(...)
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos incidentes, a aplicação de outras
penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso”.

7 Decreto-Lei no37, de 1966 (com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003)
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
XI - de R$ 100,00 (cem reais):
a) por volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo da aplicação da pena prevista no inciso
IV do art. 105;
(...)”

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.143 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721290/2011-70

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital